Tribunal: TJSP
Processo: 1009248-32.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia do ombro esquerdo. LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia do ombro esquerdo. LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009248-32.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada VALDIRENE ALVES OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Voto no 15.045
Apelação: 1009248-32.2020.8.26.0564
Comarca: 7a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Valdirene Alves Oliveira
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Tendinopatia do ombro esquerdo.
LER/DORT. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e
permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de
auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de
auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO. Expedição de ofício para implantação
imediata do benefício e, após, suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
3
MM. Juiz Dr. Fernando de Oliveira Domingues Ladeira, que julgou
procedente o pedido formulado por VALDIRENE ALVES OLIVEIRA e
determinou a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença e até a data da
aposentadoria ou óbito da segurada; abono anual; correção monetária pelo
IPCA-E; juros de mora conforme a taxa prevista para remuneração das
cadernetas de poupança, variáveis a partir da vigência da Lei 12.703/2012; e
honorários advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença
(fls. 149/154), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de
recurso voluntário da autarquia e de reexame necessário.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Mário Emerson Beck Bottion, a reforma parcial do julgado, fixando-se o
termo inicial do benefício a contar da data da juntada do laudo pericial aos
autos. Subsidiariamente, pede o sobrestamento do processo até o julgamento
do Tema 862/STJ (fls. 159/163).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Jorge Antônio
Aparecido Hatzis, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r.
sentença (fls. 171/181).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
4
contra o INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa Vencedor Comercial e Importadora S/A, na função de
operadora de loja, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, exigindo
demasiado esforço físico e movimentos repetitivos e antiergonômicos, que lhe
causaram patologias em membros superiores (punho e antebraço direito e
ombro esquerdo), com consequente diminuição de sua capacidade laboral.
Requereu benefício acidentário.
O INSS deferiu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-
doença acidentário (NB 91/625.989.538-4 - CID M79.6 Dor em membro), de
20/12/2018 a 28/02/2019 (fls. 66/77).
O laudo médico-pericial, acompanhado de vistoria in loco
na empregadora, atestou que a obreira é portadora de “tendinopatia do ombro
esquerdo”, reconhecendo, ainda, o nexo etiológico com o trabalho, na
modalidade causal (fls. 99/114).
Com efeito, a expert, Dra. Fernanda Awada Campanella,
concluiu que:
“9 DISCUSSÃO
(...)
No caso do autor, conforme descrito, suas atividades exigiam
movimentos constantes e repetitivos com postura anti ergonômica dos braços e
movimentos de elevação acima de 60 graus e movimento de lateralização dos
membros superiores para pegar os produtos manualmente e passar no leitor, de
acordo com Couto em seu livro de ergonomia, a preensão palmar que configura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
5
esforço excessivo é de 6Kg, sendo que a autora carregava peso superior a 6 quilos.
Não haviam (SIC) pausas nas atividades.
Não havia rodízio de atividades.
O autor foi afastado pelo INSS.
Ao retornar ao trabalho foi restrito de atividades pelo médico
da empresa, e considerado apto com restrição.
Há que se estabelecer o nexo causal da patologia com o
trabalho.
Há uma incapacidade parcial e permanente.
DID- 2018
DII- 19/12/18
10 - CONCLUSÃO
Embasado no exame médico pericial, nos exames médicos
complementares, na atividade exercida, analisados à luz da literatura médica e de
acordo com a legislação vigente, constatamos que:
- A autora apresentou tendinopatia do ombro esquerdo com
nexo com o labor
- Há uma incapacidade parcial e permanente” (fl. 110).
Ao responder os quesitos da obreira, confirmou que as
sequelas verificadas exigem dispêndio de maior esforço para a execução das
funções habituais (fl. 114).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova hábil à formação do convencimento do julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
6
O prejuízo laborativo é de clareza meridiana.
Segundo a perita judicial, a autora tem restrições
permanentes para executar seu labor habitual, o que caracteriza incapacidade
laborativa parcial e permanente.
Registre-se ser desnecessário o enquadramento da lesão
no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois
basta o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
Logo, ainda que mínima a lesão, mas desde que acarrete
efetiva diminuição do potencial laborativo, é caso de deferimento de auxílio-
acidente.
Em outras palavras, o direito ao benefício em comento
não é condicionado ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando
que exista a redução da aptidão laborativa oriunda de sequela de acidente de
trabalho ou doença profissional.
Ressalte-se que, de acordo com entendimento já
pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não se faz necessária lesão de
natureza grave para que seja devida a concessão do benefício, nem tampouco
sua irreversibilidade:
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de
lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
7
devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 -
grifei).
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA
A
DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE
E
DA
REDUÇÃO
PARCIAL
DA
CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE
DE
QUE
A
MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante
seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-
acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade
profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de
reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade
para o trabalho e o exercício de suas funções laborais
habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-
acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos
sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de
tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
8
da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.”
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em
12/02/2010 - grifei).
Ademais, o auxílio-acidente não pressupõe o afastamento
do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-doença e a
aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o obreiro pela
redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que empregue
maior esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a
necessidade de mudança de função.
De igual modo, restou devidamente comprovado o nexo
de causalidade, mediante vistoria ambiental, sendo apontado risco de lesões
aos ombros, e concessão de benefício acidentário pela própria autarquia.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos
necessários à reparação infortunística.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-
doença relacionado ao objeto da demanda, isto é, 01/03/2019, é mantida,
conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
9
Ora, a autarquia optou pela alta médica da obreira, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
Já o laudo médico-pericial constitui apenas elemento que
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
De outro lado, quanto ao pedido de sobrestamento do feito
até o julgamento do Tema 862/STJ, com razão o INSS.
Em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou
os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que
tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento
e até decisão final da questão.
Havendo notícia de que a autora percebeu benefício após
o termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, como preceitua o artigo 40
da Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
10
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, a
Suprema Corte rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, esta
C. Câmara entende aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária,
como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
11
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as
partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução,
inclusive a sucumbência recursal.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-
acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a ativação do benefício, antes da suspensão do processo,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009248-32.2020.8.26.0564 -Voto no
12
autárquico e ao reexame necessário, nos moldes acima, expedindo-se ofício
para imediata implantação do benefício e, após, a suspensão do processo.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1009248-32.2020.8.26.0564
1.
Nome do segurado:
Valdirene Alves Oliveira
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
01/03/2019
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator